Tribunal: TJBA
Processo: 8002474-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002474-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LAVINIA MIRANDA PITANGUEIRA PINHEIRO

Advogado(s)
:
LAVINIA MIRANDA PITANGUEIRA PINHEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO
TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por contribuinte em execução fiscal, reconhecendo a inexistência do fato gerador do ITCMD e, por conseguinte, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, além de manter a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. O embargante alega omissão quanto à necessidade de dilação probatória, à presunção de certeza e liquidez da CDA, à fixação de honorários e ao prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise da alegada necessidade de dilação probatória, que afastaria a exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se há omissão quanto à presunção de certeza e liquidez da CDA; (iii) averiguar a alegada omissão na manutenção da condenação em honorários; (iv) verificar se há omissão no tocante ao prequestionamento dos dispositivos legais; e (v) determinar se é admissível conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir o mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a inexistência do fato gerador do ITCMD e a consequente possibilidade de análise da matéria por meio de exceção de pré-executividade, afastando a alegação de necessidade de dilação probatória, com base em documentos objetivos e jurisprudência consolidada do STJ.

5.
Foi expressamente reconhecida e fundamentada no acórdão a natureza relativa da presunção de certeza e liquidez da CDA, com demonstração documental inequívoca da ausência de fato gerador e erro na identificação do sujeito passivo, afastando o argumento de omissão.

6.
A manutenção da condenação em honorários advocatícios está lastreada no princípio da causalidade e na jurisprudência do STJ, que admite a condenação da Fazenda Pública nos casos em que se acolhe exceção de pré-executividade, não havendo omissão a ser suprida.

7.
O pedido de prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente a apreciação da matéria jurídica debatida, o que foi feito no acórdão embargado, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial pacífica.

8.
Os embargos opostos buscam atribuir efeitos infringentes com base em inconformismo da parte embargante, sem demonstração de vício que o justifique, conduta processualmente inadmissível na via eleita.

9.
A jurisprudência do STJ é pacífica ao vedar a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração, salvo se presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
A exceção de pré-executividade é admissível quando a matéria puder ser decidida de plano e não demandar dilação probatória, sendo suficiente a demonstração documental da ausência de fato gerador.

2.
A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e pode ser elidida por prova inequívoca da inexistência do fato gerador ou de erro na constituição do crédito tributário.

3.
É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a exceção de pré-executividade, com base no princípio da causalidade.

4.
O prequestionamento é satisfeito quando a matéria jurídica for devidamente enfrentada no acórdão, mesmo sem menção expressa aos dispositivos legais.

5.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à atribuição de efeitos infringentes, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85; CTN, arts. 35 e 204.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 393;
STJ, AgInt no REsp 1.845.781/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 29/04/2020;
STJ, AgInt no REsp 1.817.523/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 05/06/2020;
STJ, REsp 1185036/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/10/2010;
STJ, EDcl no REsp 1391212/PE, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 14/10/2014;
STJ, EDcl no AgRg nos EAg 1.146.255/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 04/06/2014;
STJ, EDcl no REsp 1.286.704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 09/12/2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
8002474-47.2024.8.05.0001
,
em que figura, como
Embargante,
o ESTADO DA BAHIA
,
e, como
Embargad
a
,
LAV
Í
NIA MIRANDA PITANGUEIRA PINHEIRO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA